Tribunal: TCU
Processo: 040.784/2020-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Embargos de declaração interposto por Liberalino Ribeiro de Almeida Neto contra o Acórdão 3.999/2025-TCU-1a Câmara

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos por Liberalino Ribeiro de Almeida Neto, contra o Acórdão 3999/2025-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento no art. 34 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos embargos, para, no mérito, rejeitá-los; e 9.2. dar ciência ao embargante e aos demais interessados.